Tribunal: TJMT
Processo: 1008888-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
_____________________________________________________________________________________________________________
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008888-94.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): CARLOS GOMES BEZERRA.
RECORRIDO(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de substituição do polo ativo da demanda e cadastro dos respectivos procuradores em razão de cessão do crédito em litígio.
Compulsando os autos, verifica-se que foi realizado o juízo de admissibilidade do Recurso Especial de id. 32693474, o qual foi admitido nos termos da decisão de id. 37598961.
Sendo assim, com o juízo de prelibação positivo do recurso, verifica-se o exaurimento da competência do Tribunal de Origem, inaugurando-se a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, para que se inaugure esta via extraordinária, é imprescindível o exaurimento da jurisdição ordinária e a existência de meio processual hábil a essa finalidade, sobretudo o recurso especial. 2. Consoante estabelece o art. 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial se inicia após a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal de Justiça. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt na Pet 12.870/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA E JULGAMENTO EXTRA PETITA INEXISTENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a previsão expressa do art. 1.029, § 5o, do CPC/2015, a competência desta Corte para apreciar requerimentos de tutela provisória só se inicia após a publicação da decisão de admissibilidade do recurso especial. No caso, o STJ possui competência para analisar o pedido formulado. (...) (AgInt no TP 2.270/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).
Desse modo, o referido requerimento deve ser apresentado àquela Corte Especial, inexistindo qualquer providência a ser tomada por esta Vice-Presidência.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII